Tribunal: TJMT
Processo: 1011641-93.2022.8.11.0040
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011641-93.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Criação / Extinção / Reestruturação de Orgãos ou Cargos Públicos]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELADO), PEDRO ALESSANDRO ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 917.904.334-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MUNICIPIO DE IPIRANGA DO NORTE - CNPJ: 07.209.245/0001-72 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

Direito
constitucional e
administrativo.
Reexame necessário e a
pelação cível.
Direito fundamental à
saúde. Obrigação de fazer. Omissão estatal na prestação de serviços obstétricos. Serviços de parto de risco habitual. Intervenção judicial em políticas públicas.
S
entença

confirmada em reexame necessário
. Recurso
s

não
provido
s
.

I. Caso em exame

1.

Apelações Cíveis interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Ipiranga do Norte contra sentença proferida em ação civil pública estrutural ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, visando compelir o Estado a reestruturar o serviço de obstetrícia do Hospital Regional de Sorriso e os Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte a ofertarem serviço de parto para gestações de risco habitual. Sentença julgou procedente a demanda, fixando obrigações de fazer com prazos determinados para elaboração e
implementação dos planos exigidos. Recursos impugnaram a existência de omissão, alegaram violação à separação dos poderes, desproporcionalidade das medidas e inviabilidade orçamentária.

II. Questão em discussão

2.

Há seis questões em discussão: (i) verificar se há omissão estatal na prestação dos serviços obstétricos; (
ii
) definir se a sentença violou o princípio da separação dos poderes; (
iii
) determinar a responsabilidade de cada ente na prestação dos serviços de obstetrícia; (
iv
) avaliar a proporcionalidade das obrigações impostas aos Municípios; (v) analisar a possibilidade de cumprimento por meio de contratação com a rede privada; e (vi) verificar a razoabilidade dos prazos e a observância da legalidade orçamentária.

III. Razões de decidir

3.

A Constituição Federal consagra a saúde como direito fundamental e dever do Estado em sentido amplo (CF, art. 196), impondo a todos os entes federativos a obrigação de garantir acesso universal e igualitário aos serviços de saúde, sendo legítima a atuação judicial diante da omissão ou deficiência grave.

4.
Restou comprovado nos autos, por meio de relatórios técnicos e inspeções, que o Hospital Regional de Sorriso apresenta sérias deficiências estruturais e funcionais, e que os Municípios não ofertam serviço de parto para gestações de risco habitual, configurando omissão.

5.
A intervenção judicial não violou o princípio da separação dos poderes, pois se limitou a exigir a elaboração e implementação de planos com diretrizes gerais, respeitando a discricionariedade administrativa.

6.
A responsabilidade pela prestação dos serviços de obstetrícia é compartilhada entre Estado e Municípios, conforme dispõe o art. 23, II, da CF/1988, e art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/90, sendo indevida a transferência exclusiva da responsabilidade.

7.
A sentença não impôs a construção imediata de estruturas físicas, mas a apresentação de planos que podem contemplar alternativas viáveis, como consórcios ou convênios, sendo, portanto, compatível com o princípio da proporcionalidade.

8.
É legítima a contratação de serviços obstétricos junto à rede privada, conforme prevê o art. 24 da Lei n. 8.080/90, desde que comprovada sua efetividade, o que não ocorreu no caso dos autos.

9.
Os prazos fixados (120 dias para planos e 1 ano para implementação) são razoáveis, proporcionais à urgência das medidas e compatíveis com o planejamento orçamentário, não havendo afronta ao princípio da legalidade orçamentária.

IV. Dispositivo.

10
.
Recursos
não
provido
s
.

Sentença confirmada em reexame necessário.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 23, II; 196; 167, I. Lei n. 8.080/90,
arts
. 7o, XI; 24. Portaria de Consolidação MS n. 3/2017, art. 7o, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 698, j. 11.03.2015. TJMT, N.U 1003802-12.2019.8.11.0011, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 31.07.2025; TJMT, N.U 1041696-07.2023.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 10.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Reexame necessário e
Apelaç
ões
Cíve
is

interpostas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Ipiranga do Norte, contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da ação civil pública estrutural de n. 1011641-93.2022.8.11.0040.

A ação foi proposta pelo Ministério Público com o objetivo de compelir o Estado de Mato Grosso a promover a reestruturação do serviço de obstetrícia do Hospital Regional de Sorriso (HRS), bem como obrigar os Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte a ofertarem o serviço de parto para gestações de risco habitual (baixo risco), visando afastar a sobrecarga suportada pelo Hospital Regional de Sorriso.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou procedentes os pedidos, condenando o Estado de Mato Grosso a elaborar e apresentar, no prazo de 120 dias, plano de reestruturação da oferta do serviço de obstetrícia pelo Hospital Regional de Saúde de Sorriso, abrangendo: a) apresentação de projeto arquitetônico e cronograma para construção de nova ala hospitalar; b) ampliação dos recursos humanos; c) reestruturação da comissão de revisão de óbitos; d) saneamento das irregularidades apontadas
nos relatórios de fiscalização. Determinou, ainda, que o Estado implementasse o referido plano no prazo de 1 ano.

Em relação aos Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, a sentença determinou que, no prazo de 120 dias, elaborassem e apresentassem plano de estruturação para a criação do serviço de parto para as gestações de risco habitual, contemplando: a) projeto arquitetônico e cronograma para construção de Centro de Parto Normal ou Maternidade de Baixo Risco; b) definição dos recursos humanos necessários. Determinou, ainda, que os Municípios implementassem o referido plano no prazo de 1 ano e, no prazo de 6 meses, elaborassem e executassem plano de estruturação dos comitês municipais de revisão de óbitos.

Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação, alegando: a) inexistência de omissão estatal que justifique a interferência do Poder Judiciário na adoção de políticas públicas; b) violação ao princípio da separação dos poderes; c) responsabilidade primária dos Municípios pela sobrecarga do sistema; d) impraticabilidade dos prazos e condições impostos na sentença; e) necessária observância do princípio da legalidade orçamentária. Ao final, pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial (Id 290696525).

Por sua vez, o Município de Ipiranga do Norte também interpôs recurso de apelação, sustentando: a) violação do princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso; b) violação ao princípio da separação dos poderes; c) possibilidade legal de contratação de serviços obstétricos de risco habitual; d) necessária observância do princípio da legalidade orçamentária. Requereu a reforma da sentença para reconhecer
a impossibilidade jurídica e material de imposição das obrigações determinadas, afastando-se a exigência de construção de Centro de Parto Normal ou Maternidade de Baixo Risco e contratação de equipe própria. Subsidiariamente, pleiteou a compatibilização das obrigações com a realidade fiscal do Município (Id 290696528).

Por sua vez, o
Município
de
Ipiranga
d
o Norte
sustenta: a) violação do princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso, pois a sentença impôs obrigações desproporcionais à sua realidade local e capacidade financeira; b) violação ao princípio da separação dos poderes; c) possibilidade legal de contratação de serviços obstétricos de risco habitual junto à rede privada, em vez da construção de estrutura própria; d) necessidade de observância do princípio da legalidade orçamentária.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, defendendo a manutenção integral da sentença

(Id 290696530).

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta
.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
dos Recursos, uma vez que foram interpostos tempestivamente por partes legítimas e constituem instrumentos processuais adequados e necessários à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Apelações C
íveis

interpostas

contra a sentença proferida na ação
civil
pública
estrutural de
n.
1011641-93.2022.8.11.0040
.

Após o regular processamento,
a ação foi julgada

procedente,
impondo ao
s
apelante
s
a obrigação de fazer, consistente em
:

E relação ao ESTADO DE MATO GROSSO,DETERMINAR que no PRAZO DE 120 DIAS:

1) Elabore e apresente, em audiência pública, plano de reestruturação da oferta do serviço de obstetrícia pelo Hospital Regional de Saúde de Sorriso (HRS), que deverá abranger, ao menos, as seguintes medidas:

a) Apresentação de projeto arquitetônico e de cronograma concernentes à construção de uma nova ala hospitalar para o funcionamento do serviço de obstetrícia do HRS, cujo conteúdo deverá garantir espaço adequado para o pré-parto, o exercício do direito da gestante à presença de um acompanhante, número de leitos suficientes para o parto e para a internação pós-parto, número de leitos suficientes de UTI neonatal e a existência de espaço exclusivo para a recepção das usuárias do serviço de obstetrícia e os respectivos acompanhantes, em local separado das demais alas do HRS;

b) Ampliação dos recursos humanos do setor de obstetrícia do HRS, cujo conteúdo deverá ser compatível com a quantidade de partos realizada na referida unidade hospitalar;

c) A reestruturação do funcionamento da comissão de revisão de óbitos do HRS, que deverá ser dotada de recursos humanos e materiais suficientes ao desenvolvimento de protocolo adequado à apuração dos óbitos;

d) Sanar as irregularidades e desconformidades narradas nos relatórios de fiscalização elaborados pela área de engenharia do setor de perícias do Centro de Apoio Operacional do MP/MT e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso.

Como ações iniciais a serem adotadas para alcançar a situação de conformidade almejada, conforme acima especificado, CONDENO o ESTADO DE MATO GROSSO às seguintes obrigações de fazer consistentes em:

1) No prazo de 1 ano, implemente o plano de reestruturação do serviço de obstetrícia do HRS, de modo a garantir a viabilização, ao menos, das seguintes medidas:

a) Execução de projeto arquitetônico concernente à construção de uma nova ala hospitalar para o funcionamento do serviço de obstetrícia do HRS, cujo conteúdo deverá garantir espaço adequado para o pré-parto, o exercício do direito da gestante à presença de um acompanhante, número de leitos suficientes para o parto e para a internação pós-parto, número de leitos suficientes de UTI neonatal e a existência de espaço exclusivo para a recepção das usuárias do serviço de obstetrícia e os respectivos acompanhantes, em local separado das demais alas do HRS;

b) Efetivação da ampliação dos recursos humanos do setor de obstetrícia do HRS, o qual deverá ser compatível com a quantidade de partos realizada na referida unidade hospitalar;

c) A efetivação da reestruturação do funcionamento da comissão de revisão de óbitos do HRS, que deverá ser dotada de recursos humanos e materiais suficientes ao desenvolvimento de protocolo adequado à apuração dos óbitos;

d) Sanar as irregularidades e desconformidades narradas nos relatórios de fiscalização elaborados pela área de engenharia do setor de perícias do Centro de Apoio Operacional do
MP/MT e do Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso;

Que o requerido apresente relatório mensal referente à elaboração e execução do plano mencionado.

Em relação aos MUNICÍPIOS DE SORRISO e IPIRANGA DO NORTE,DETERMINAR que no PRAZO DE 120 DIAS:

1) Elaborem e apresentem, em audiência pública, plano de estruturação para a criação do serviço de parto para as gestações de risco habitual (baixo risco), cujo conteúdo deverá abranger, ao menos, os seguintes aspectos:

a) Apresentação de projeto arquitetônico e de cronograma concernentes à construção de Centro de Parto Normal (CPN) ou de Maternidade de Baixo Risco, o qual deverá garantir espaço adequado para o pré-parto, o exercício do direito da gestante à presença de um acompanhante, número de leitos suficientes para o parto e para a internação pós-parto;

b) Definição dos recursos humanos da equipe de obstetrícia que atuará no Centro de Parto Normal ou na Maternidade de Baixo Risco, em quantidade compatível com a demanda por partos de gestação de risco habitual (baixo risco);

Como ações iniciais a serem adotadas para alcançar a situação de conformidade almejada, conforme acima especificado, CONDENO os entes públicos requeridos às seguintes obrigações de fazer consistentes em:

1) Os Municípios de Sorriso e de Ipiranga do Norte,no prazo de 1 ano,implementem plano de estruturação para a criação do serviço de parto para as gestações de risco habitual (baixo risco), cujo conteúdo deverá abranger, ao menos, os seguintes aspectos:

1.a) Execução de projeto arquitetônico concernente à construção de Centro de Parto Normal (CPN) ou de Maternidade de Baixo Risco, o qual deverá garantir espaço adequado para o pré-parto, o exercício do direito da gestante à presença de um acompanhante, número de leitos suficientes para o parto e para a internação pós-parto;

1.b) Contratação de recursos humanos para compor a equipe de obstetrícia que atuará no Centro de Parto Normal ou na Maternidade de Baixo Risco, em quantidade compatível com a demanda por partos de gestação de risco habitual (baixo risco);

Ainda, DETERMINAR:

Que os Municípios de Sorriso e Ipiranga do Norte, no prazo de 6 meses, elaborem e executem plano de estruturação dos comitês municipais de revisão de óbitos, que deverão ser dotados de recursos humanos e materiais suficientes ao desenvolvimento de protocolo adequado à apuração de óbitos.

A presente demanda versa sobre a prestação de serviços públicos de saúde, especificamente na área de obstetrícia, na região do Vale do Teles Pires, no Estado de Mato Grosso.

O cerne da questão consiste em determinar se há omissão dos entes públicos demandados na prestação adequada desses serviços e, em caso positivo, se as medidas determinadas na sentença são proporcionais e respeitam os limites da intervenção judicial em políticas públicas.

A análise dos autos revela um cenário preocupante no Hospital Regional de Sorriso (HRS), com problemas estruturais graves e sobrecarga no atendimento obstétrico, decorrente, em parte, da ausência de oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual pelos municípios da região.

I – Quanto
à
inexistência de omissão estatal e violação ao princípio da separação dos poderes
.

O Estado de Mato Grosso e o Município de Ipiranga do Norte alegam, em síntese, que não há omissão que justifique a intervenção judicial e que a sentença viola o princípio da separação dos poderes. Argumentam que já estariam adotando medidas para solucionar os problemas apontados na inicial.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

A Constituição Federal
, em seu art. 196,
estabelece
:

Art. 196. A
saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação
.

Trata-se de direito fundamental social, cuja efetivação é dever do Estado em sentido amplo, abrangendo todos os entes federativos.

No caso em análise, restou amplamente demonstrada a existência de graves problemas na prestação dos serviços de obstetrícia na região, tanto no Hospital Regional de Sorriso quanto na ausência de oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual pelos municípios.

O laudo de vistoria realizado pelo Conselho Regional de Medicina do Estado de Mato Grosso (I
d

290696352
) apontou diversas irregularidades no HRS, como problemas estruturais, falta de profissionais de saúde e inadequações nas instalações.

Além disso, o laudo juntado pelo Ministério Público
, realizado por engenheiras civis,
concluiu
– Id
290696351
:

A edificação não apresenta bom estado de conservação, manifesta vários problemas estruturais que devem ser resolvidos com urgência. Além disso o local não comporta com a demanda existente e não atende o programa da rede cegonha e as normas de regulamentação. O principal ponto refere-se as infiltrações, banheiros inadequados e ausência de espaços. Caso exista previsão de reforma ou ampliação,
orienta-se que o espaço que hoje é utilizado receba ao menos a reforma mínima, com correção das patologias mais graves, garantindo a segurança dos usuários.

Todas as irregularidades descritas no relatório são essenciais para o bom funcionamento do local. A reforma de manutenção preventiva e corretiva é de extrema necessidade, pois todas as manifestações patológicas e irregularidades encontradas podem prejudicar as pessoas que ali transitam.

Quanto à alegação de que o Estado já estaria adotando medidas para solucionar os problemas, verifica-se que, apesar de mencionar a contratação de 69 novos profissionais, o documento citado (Comunicação Interna n. 005, ID
290696467
) revela que apenas um profissional (uma enfermeira) foi efetivamente lotado no Hospital Regional de Sorriso, o que é manifestamente insuficiente diante da demanda existente.

No que diz respeito aos municípios, ficou demonstrado que não estão cumprindo adequadamente seu papel na oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual, conforme determina a Portaria de Consolidação n. 3
de 28.9.207 do Ministério da Saúde
, que em seu art. 7o, IV, § 2o, anexo II, dispõe
:

Art. 7o
Cada componente compreende uma série de ações de atenção à saúde, nos seguintes termos: (Origem: PRT MS/GM 1459/2011, Art. 7o)
(...)

§ 2o
Os municípios mencionados no parágrafo § 1° deverão garantir o acesso de acordo com o desenho da Rede Cegonha Regional, que contemplará o mapa de vinculação das gestantes, enquadradas em Risco Habitual ou Alto Risco ao local de ocorrência do parto. (Origem: PRT MS/GM 1459/2011, Art. 7o, § 2o)

O Município de Ipiranga do Norte alega que estaria adotando medidas alternativas, como convênios com hospitais privados e adesão ao consórcio regional.

Contudo, não apresentou documentos que comprovem efetivamente a existência e eficácia dessas medidas. O documento mencionado ("Parto e Nascimento - Obstetrícia Ipiranga do Norte-MT") apenas indica que o município "tem trabalhado politicamente junto do consórcio regional Teles Pires o credenciamento de outros hospitais/maternidades", sem demonstrar resultados concretos.

Diante desse cenário, não há como afastar a conclusão de que existe omissão dos entes públicos demandados na prestação adequada dos serviços de obstetrícia na região, o que justifica a intervenção judicial.

Quanto à alegada violação ao princípio da separação dos poderes, é importante ressaltar que tal princípio não é absoluto e deve ser interpretado à luz da efetividade dos direitos fundamentais.

É
possível a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas quando há omissão ou deficiência grave na prestação de serviços essenciais, especialmente aqueles relacionados a direitos fundamentais como a saúde
:

A intervenção judicial não configura violação ao princípio daseparaçãodospoderesquando visa à garantia de direitos fundamentais, não havendo ingerência sobre a escolha dos meios administrativos, mas tão somente imposição de resultados mínimos legalmente exigíveis da Administração Pública.

A atuação judicial para garantir o direito fundamental à saúde não configura violação ao princípio da
reserva do possível, quando ausente demonstração concreta de incapacidade orçamentária ou técnica por parte do Município.

(N.U 1003802-12.2019.8.11.0011,
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/07/2025)

O
STF fixou a seguinte tese no Tema 698:

1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. 2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado. 3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).

No caso em análise, está evidenciada a deficiência grave na prestação dos serviços de obstetrícia na região, o que justifica plenamente a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito fundamental à saúde.

Ademais, a sentença não determinou especificamente como os entes públicos devem agir, mas sim estabeleceu diretrizes gerais e prazos para a elaboração e implementação de planos de reestruturação e estruturação dos serviços, respeitando a discricionariedade administrativa quanto à forma de cumprimento das obrigações.

II -Quanto à
responsabilidade pela prestação dos serviços de obstetrícia
.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a responsabilidade primária pela sobrecarga do sistema seria dos municípios, que não oferecem serviços de parto para gestações de risco habitual.

De fato, conforme a Portaria de Consolidação n. 3/MS, compete aos municípios a oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual, enquanto ao Estado compete a oferta de serviços para gestações de alto risco. Contudo, essa divisão de competências não exime o Estado de sua responsabilidade pela adequada estruturação do Hospital Regional de Sorriso, independentemente da atuação dos municípios.

A Constituição Federal estabelece, em seu art. 23, II, que é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios "cuidar da saúde e assistência pública".

Além disso, o art. 7o, XI, da Lei n. 8.080/90 estabelece como princípio do Sistema Único de Saúde (SUS)
:

Art. 7o As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no
art. 198 da Constituição Federal
, obedecendo ainda aos seguintes princípios:
(...)

XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população;

Assim, ainda que os municípios tenham responsabilidade pela oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual, o Estado não pode se eximir de sua responsabilidade pela adequada estruturação do
Hospital Regional de Sorriso, que apresenta graves problemas estruturais, conforme demonstrado nos autos.

Por outro lado, os municípios também não podem se eximir de sua responsabilidade pela oferta de serviços de parto para gestações de risco habitual, conforme determina a legislação aplicável.

III – Quanto à
proporcionalidade das medidas determinadas na sentença
.

O Município de Ipiranga do Norte alega que as medidas determinadas na sentença seriam desproporcionais à sua realidade local e capacidade financeira, violando o princípio da proporcionalidade na vertente da proibição do excesso.

Argumenta que, entre 2017 e 2021, apenas 286 nascidos vivos registrados no Hospital Regional de Sorriso tiveram origem em gestantes residentes em Ipiranga do Norte, o que representaria aproximadamente 3% do total de atendimentos obstétricos realizados naquele período. Diante disso, sustenta que a exigência de implantação de estrutura própria para partos de risco habitual seria desproporcional, considerando a baixa demanda local.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento.

A sentença não determinou especificamente que o município construa uma estrutura própria para atendimento exclusivo de sua população, mas sim que elabore e implemente um plano de estruturação para a criação do serviço de parto para gestações de risco habitual.

Esse plano pode contemplar diversas formas de prestação do serviço, inclusive mediante consórcios intermunicipais, convênios com entidades privadas ou outras soluções que se mostrem adequadas à realidade local, desde que efetivamente garantam o acesso da população aos serviços de parto para gestações de risco habitual.

O que não se pode admitir é a completa omissão do município na oferta desses serviços, sobrecarregando o Hospital Regional de Sorriso e comprometendo a qualidade do atendimento às gestantes da região.

Ademais, a sentença determinou inicialmente apenas a elaboração de um plano, no prazo de 120 dias, o que não representa ônus excessivo para o município. A implementação do plano, por sua vez, deverá ocorrer no prazo de 1 ano, tempo razoável para que o município adote as medidas necessárias, considerando suas peculiaridades e limitações.

IV – Quanto à
possibilidade de contratação de serviços obstétricos de risco habitual junto à rede privada
.

O Município de Ipiranga do Norte argumenta que a sentença ignorou a possibilidade legal de contratação de serviços obstétricos de risco habitual junto à rede privada, em vez da construção de estrutura própria.

De fato, a legislação do SUS permite a complementação dos serviços públicos mediante contratação de serviços privados, conforme previsto no art. 24 da Lei n. 8.080/90:

Art. 24. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população de uma
determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

Contudo, a sentença não determinou especificamente a construção de estrutura própria, mas sim a elaboração e implementação de um plano de estruturação para a criação do serviço de parto para gestações de risco habitual.

Esse plano pode contemplar diversas formas de prestação do serviço, inclusive mediante contratação de serviços privados, desde que efetivamente garantam o acesso da população aos serviços de parto para gestações de risco habitual.

O que se exige é que o município efetivamente ofereça o serviço, independentemente da forma escolhida para sua prestação. No entanto, o município não comprovou nos autos que já estaria oferecendo adequadamente esses serviços mediante contratação de rede privada ou outra forma de prestação.

V – Quanto ao
s

prazos e condições impostos na sentença
.

Os recorrentes alegam que os prazos estabelecidos na sentença seriam impraticáveis, considerando a complexidade das medidas determinadas e as limitações orçamentárias e administrativas dos entes públicos.

Contudo, os prazos estabelecidos na sentença mostram-se razoáveis, considerando a urgência das medidas necessárias para garantir a adequada prestação dos serviços de obstetrícia na região.

O prazo de 120 dias para elaboração dos planos de reestruturação e estruturação é suficiente para que os entes públicos realizem os estudos necessários e definam as medidas a serem adotadas.

O
prazo de 1 ano para implementação dos planos é razoável, considerando a complexidade das medidas e a necessidade de observância dos procedimentos administrativos e orçamentários aplicáveis.

Ademais, a sentença não determinou a imediata execução de todas as medidas necessárias, mas sim a elaboração e implementação de planos, que deverão contemplar cronogramas factíveis para a realização das ações necessárias.

VI - Quanto à
alegada necessidade de observância do princípio da legalidade orçamentária
.

Os recorrentes alegam que as medidas determinadas na sentença violariam o princípio da legalidade orçamentária, previsto no art. 167, I, da Constituição Federal, que veda o início de programas ou projetos não incluídos na lei orçamentária anual.

Contudo, tal argumento não merece acolhimento. O princípio da legalidade orçamentária não pode ser invocado como obstáculo à efetivação de direitos fundamentais, especialmente quando há omissão dos entes públicos na prestação de serviços essenciais
:

A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a cláusula da reserva do possível não pode ser invocada pelo Estado com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais,
especialmente quando dessa conduta governamental negativa puder resultar nulificação de direitos fundamentais. (N.U 1041696-07.2023.8.11.0003,
Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2025)

No caso em apreço, discute-se a concretização do direito fundamental à saúde, cuja garantia incumbe ao Estado em sua acepção ampla.

A omissão dos entes públicos na adequada prestação dos serviços de obstetrícia na região compromete a proteção à vida e à integridade das gestantes e dos recém-nascidos, legitimando, por conseguinte, a intervenção do Poder Judiciário para assegurar a efetividade desse direito essencial.

A
sentença não determinou a imediata realização de despesas não previstas no orçamento, mas sim a elaboração e implementação de planos, que deverão contemplar a adequada previsão orçamentária para as medidas necessárias.

Os entes públicos terão prazo razoável para incluir as despesas necessárias em seus orçamentos, observando os procedimentos legais aplicáveis. O que não se pode admitir é a perpetuação da omissão na prestação adequada dos serviços de obstetrícia, sob o pretexto de limitações orçamentárias.

Diante de todo o exposto, verifica-se que a sentença recorrida está em consonância com a Constituição Federal e a legislação aplicável, bem como com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e dos
Tribunais Superiores sobre a intervenção judicial em políticas públicas para garantir a efetividade de direitos fundamentais.

As medidas determinadas na sentença são necessárias e proporcionais para garantir a adequada prestação dos serviços de obstetrícia na região, considerando a grave situação demonstrada nos autos e a omissão dos entes públicos demandados.

Os prazos estabelecidos são razoáveis, considerando a urgência das medidas e a complexidade de sua implementação. Além disso, a sentença respeitou a discricionariedade administrativa quanto à forma de cumprimento das obrigações, determinando apenas a elaboração e implementação de planos, sem especificar detalhadamente como os entes públicos devem agir.

Assim, não há razão para reforma da sentença, que deve ser mantida em sua integralidade.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
s
recurso
s
.

Em reexame necessário, também
RATIFICO
a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025